Tribunal: TJMT
Processo: 1005977-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005977-70.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Inventário e Partilha, Esbulho / Turbação / Ameaça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE MARIA DA APARECIDA MACHADO (EMBARGANTE), ADELIS MACHADO ZAMBENEDETTI - CPF: 018.952.441-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARIA DA APARECIDA MACHADO - CPF: 853.541.981-00 (EMBARGANTE), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (EMBARGADO), NELSON DA SILVA - CPF: 418.013.349-00 (EMBARGADO), ADELIS MACHADO ZAMBENEDETTI - CPF: 018.952.441-37 (REPRESENTANTE), ADILA MATANA - CPF: 925.325.602-82 (ADVOGADO), MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA - CPF: 019.692.051-56 (ADVOGADO), SIMONE REGINA CORREIA - CPF: 651.978.601-20 (ADVOGADO), JULIA DA SILVEIRA DE SOUSA - CPF: 042.573.541-94 (ADVOGADO), MILENA BIONDO OLIVEIRA - CPF: 021.299.951-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO E CONTRADITÓRIO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O julgado foi preciso em sua fundamentação, notadamente quanto a mitigação dos direitos hereditários defendidos pela parte, que a princípio, não são exclusivos do embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA MACHADO, representado pela inventariante ADELIS MACHADO ZAMBENEDETTI, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA e NELSON DE TAL, mantendo inalterada a decisão de origem, que indeferiu o pedido de reintegração de posse.

Na ocasião, o embargante alega que o acórdão embargado é contraditório e omisso, pois não considerou que na
questão sub judice
, deve prevalecer o direito possessório dos herdeiros, o qual se transmite do
de cujus
independente de qualquer circunstância.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Dito isso, observa-se a falta de qualquer esforço argumentativo da parte embargante, no sentido de apontar qualquer vício do acórdão embargado, máxime a apregoada omissão e contradição.

Nesse contexto, claramente a parte embargante busca rediscutir o resultado do recurso, com base na mesma tese deduzidas nas razões do recurso, em que defendeu o direito possessório em questão com base no princípio da
saisine
.

Ocorre, porém, que o julgado foi preciso em sua fundamentação, notadamente quanto a mitigação dos direitos hereditários defendidos pela parte, que, a princípio, não são exclusivos do embargante.

Na ocasião, foi registrado o seguinte:

Com efeito, verifica-se que, ao longo das razões recursais, a parte agravante não apresentou qualquer evidência da sua condição de legítima possuidora, mas, tão somente, provas documentais, aptas muito mais a amparar uma lide de natureza petitória, do que a comprovar o exercício de posse sobre os respectivos lotes rurais.

Na espécie,
quanto à oitiva das testemunhas em audiência de justificação prévia, mantém-se duvidosa a posse da parte agravante, uma vez que embasada apenas em direitos hereditários, que, ainda, não são seus exclusivamente
.

Conforme
depreende-se da supramencionada audiência de justificação, a posse da área inicialmente passou a ser exercida tanto pela de cujus Maria Aparecida Machado quanto pelo seu então companheiro, o também de cujus Luiz da Silva, de quem adviriam os direitos hereditários defendidos pela autora
.

Diante desse contexto litigioso e se somando ao fato de que a presença dos agravados na área, objeto da lide, é conhecida dos moradores locais, não se encontra atendido a prova da posse, de modo que, ao menos no atual estágio da lide, não há nada que recomende a inversão tumultuária da posse.

Neste particular, não há que se falar em qualquer ponto omisso ou contraditório, máxime quando flagrante a pretensão da parte, de apenas revolver o resultado do acórdão, o que é defeso pela via dos Aclaratórios.

Por outros termos, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023